Tribunal: STJ
Processo: 5003670-94.2022.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070500 - SC (2025/0391891-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: DENILSON JACOMEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
FIXAÇÃO
DE
VALOR
INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial defensivo, excluindo da sentença a fixação de valor indenizatório
mínimo, correspondente ao montante do tributo suprimido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de crimes contra a ordem tributária, é
cabível a fixação de valor indenizatório mínimo, nos termos do
IV, do Código de
art. 387,
Processo Penal, considerando que o crédito tributário já está regularmente constituído e que a
Fazenda Pública possui meios próprios para sua cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade do
IV, do Código de Processo Penal é a liquidação parcial do dano,
art. 387,
medida desnecessária em casos de crimes contra a ordem tributária, pois o crédito tributário já está
constituído, sendo condição de procedibilidade da ação penal.
4. A Fazenda Pública possui meios próprios para buscar o adimplemento do crédito tributário, não
sendo competência do juízo criminal arbitrar indenização mínima para tal fim. Precedentes.
5. A exclusão da fixação de valor indenizatório mínimo não implica dispensa do pagamento do
tributo, mas apenas reconhece que o adimplemento do crédito deve ser buscado nas vias cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível a fixação de valor indenizatório mínimo (correspondente ao montante do crédito
tributário), nos termos do
IV, do Código de Processo Penal, em casos de crimes contra a
art. 387,
Documento eletrônico VDA53917069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d4a8e0e5-c6f6-4e2e-922f-d0eb5b81944b

2.
ordem tributária.
A Fazenda Pública possui meios próprios, cíveis e administrativos, para buscar
o adimplemento do crédito tributário, não sendo competência do juízo criminal arbitrar
indenização mínima para tal fim.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.870.015/SC,
17.11.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp 1.953.199/SC,
Turma, julgado em 10.05.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
REsp 1.844.856/SC,
Turma, julgado em 05.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d4a8e0e5-c6f6-4e2e-922f-d0eb5b81944b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070500 - SC (2025/0391891-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: DENILSON JACOMEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
FIXAÇÃO
DE
VALOR
INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial defensivo, excluindo da sentença a fixação de valor indenizatório
mínimo, correspondente ao montante do tributo suprimido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de crimes contra a ordem tributária, é
cabível a fixação de valor indenizatório mínimo, nos termos do
IV, do Código de
art. 387,
Processo Penal, considerando que o crédito tributário já está regularmente constituído e que a
Fazenda Pública possui meios próprios para sua cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade do
IV, do Código de Processo Penal é a liquidação parcial do dano,
art. 387,
medida desnecessária em casos de crimes contra a ordem tributária, pois o crédito tributário já está
constituído, sendo condição de procedibilidade da ação penal.
4. A Fazenda Pública possui meios próprios para buscar o adimplemento do crédito tributário, não
sendo competência do juízo criminal arbitrar indenização mínima para tal fim. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53917593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:19
Código de Controle do Documento: 704b66d4-f072-4c79-ad0c-e268d6293173

5. A exclusão da fixação de valor indenizatório mínimo não implica dispensa do pagamento do
tributo, mas apenas reconhece que o adimplemento do crédito deve ser buscado nas vias cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível a fixação de valor indenizatório mínimo (correspondente ao montante do crédito
tributário), nos termos do
IV, do Código de Processo Penal, em casos de crimes contra a
art. 387,
2.
ordem tributária.
A Fazenda Pública possui meios próprios, cíveis e administrativos, para buscar
o adimplemento do crédito tributário, não sendo competência do juízo criminal arbitrar
indenização mínima para tal fim.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.870.015/SC,
17.11.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp 1.953.199/SC,
Turma, julgado em 10.05.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
REsp 1.844.856/SC,
Turma, julgado em 05.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
ESTADO DE SANTA CATARINA
especial defensivo, para excluir da sentença a fixação de valor indenizatório mínimo (fls. 289-292).
A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada "retira a eficácia do artigo
387, IV do CPP" (fl. 303), pois a responsabilização pessoal do autor do delito aumentaria as
chances de ressarcimento do dano ao erário. Alega que não haveria
ou excesso na
bis in idem
aplicação do
IV, do CPP ao caso, e afirma que o entendimento da decisão geraria
art. 387,
"tratamento privilegiado ao criminoso tributário" (fl. 308).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para restabelecer o acórdão de
segunda instância.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53917593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:19
Código de Controle do Documento: 704b66d4-f072-4c79-ad0c-e268d6293173

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, esta Corte entende que, na
persecução criminal por delito contra a ordem tributária, não é cabível condenar o réu, nos termos
do
IV, do CPP, ao pagamento de valor indenizatório mínimo, correspondente ao montante
art. 387,
do tributo suprimido. Afinal, já estando o crédito tributário regularmente constituído (o que
inclusive é condição de procedibilidade da ação penal), cabe ao Fisco buscar seu adimplemento,
com os meios cíveis e administrativos dos quais dispõe. Sendo a finalidade do
IV, do CPP
art. 387,
a liquidação parcial do dano, isso é mesmo desnecessário quando já se sabe o valor do crédito, que
deve ser certo como requisito de sua constituição. A propósito:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
IV, DO CPP. REPARAÇÃO
ART. 387,
DO DANO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO.
1. Na hipótese, "o entendimento da Corte a quo está em sintonia com o quanto adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de fixação de valor mínimo a
título de reparação de danos por crimes tributários, notadamente por conta de a Fazenda
Pública possuir meios próprios para reaver os valores sonegados" (AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
REsp n. 1.870.015/SC,
TURMA, julgado em
DJe
.
17/11/2020,
20/11/2020)
Precedente.
2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 1.953.199/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2022,
16/5/2022.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO.
IV DO CPP.
ART. 387,
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
3. Ressalte-se que, na hipótese em tela, já houve a constituição do crédito tributário,
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa. Logo, não se faz necessária a fixação do
valor mínimo à reparação do dano previsto no inciso IV do
do Código de
art. 387
Processo Penal, porquanto a Fazenda Pública já está devidamente aparelhada para a
cobrança do montante que entende devido pelo contribuinte, mediante a propositura da
respectiva execução fiscal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
REsp n. 1.844.856/SC,
em
DJe de
)
5/5/2020,
18/5/2020.
Documento eletrônico VDA53917593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:19
Código de Controle do Documento: 704b66d4-f072-4c79-ad0c-e268d6293173

Logo, deve mesmo ser afastada da condenação a fixação do valor indenizatório
mínimo. Isso não significa, obviamente, que o réu está dispensado do pagamento do tributo, nem
obrigado a fazê-lo; simplesmente não compete ao juízo criminal o enfrentamento dessa discussão.
Eventual responsabilidade do acusado quanto ao crédito tributário, bem como eventuais
impugnações e cobranças, devem ser resolvidas no juízo competente. Apenas se reconhece, aqui,
que não cabe o arbitramento da indenização para tal fim, em ação penal, na forma do
IV,
art. 387,
do CPP.
Reafirmo que a conclusão do MPF foi a mesma (fl. 284):

"A intervenção do juízo criminal, para fixar o valor indenizatório, se torna uma medida
inócua e redundante, pois o Estado já está "aparelhado", ou seja, possui a Lei de
Execução Fiscal, que oferece um rito célere e específico para a cobrança dos valores
sonegados.
Aliás, acaso fosse possível a fixação de uma nova indenização na esfera criminal,
haveria o risco de se criar dois títulos executivos sobre a mesma dívida, gerando
tumulto processual e a possibilidade de cobrança em duplicidade (bis in idem), além de
potenciais divergências nos cálculos de juros e correções entre as esferas penal e
tributária.
O afastamento da norma inscrita do CPP, em casos tais, visa preservar a coerência do
sistema jurídico e evitar atos judiciais desnecessários, pois a via administrativa e a
execução fiscal já cumprem esse papel com eficácia e legalidade".

As próprias razões deste agravo regimental confirmam que a decisão agravada está em
sintonia com nossa jurisprudência, até porque não indicam nenhum precedente deste STJ que tenha
adotado compreensão diversa. É necessária, então, a manutenção da decisão neste colegiado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:19
Código de Controle do Documento: 704b66d4-f072-4c79-ad0c-e268d6293173

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391891-2
AREsp 3.070.500 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 012021000010521 12021000010521 50036709420228240082
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENILSON JACOMEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: DENILSON JACOMEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449311113056881@
2025/0391891-2 - AREsp 3070500 Petição : 2026/0000377-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:13:27
Código de Controle do Documento: 6EC7452C-F9D5-493F-8C92-30A1E2D4DCD7